Tribunal: TJMT
Processo: 0050244-70.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0050244-70.2013.8.11.0041
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SÃO BENEDITO
RECORRIDO: ARI ZANETTE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 66178457) interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SÃO BENEDITO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 49031549):
“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese tenha havido a doação de parte da área litigiosa, remanesce o interesse processual do autor/apelado, em relação à área de 63,8551 hectares e, por consequência, sua legitimidade ativa processual.
2. Na hipótese, não há como afastar o direito do autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0050244-70.2013.8.11.0041, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 01/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 50036493 e id 50157463), estes foram rejeitados no acórdão de id 60942478.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais São Benedito que manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0050244-70.2013.8.11.0041, ajuizada por Ari Zanette.
A Recorrente alega violação aos artigos 113, I, 114, 115, I, parágrafo único, e 116, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “restou incontroverso nos autos que após o ajuizamento da demanda na origem, houve uma doação de significativa parte do imóvel objeto da lide ao Município de Poxoréu/MT, por intermédio de um acordo, do qual participaram o mencionado ente público, a recorrente, a Associação de Moradores de Canaã, e Ari Zanette, ora recorrido, em que restou pactuado que a área doada à municipalidade seria entregue às associações, cada qual com uma quantidade numérica de lotes”. (id 66178457 - p. 6)
Desse modo, assevera que era indispensável presença no processo do ente público municipal, por se tratar de litisconsórcio necessário, pois foi atingido pela decisão, o que obsta a devida prestação jurisdicional no caso concreto, acarretando inegáveis prejuízos a todos.
Afirma que “tal situação fica ainda mais cristalina pela condicionante imposta pelo eg. TJMT para o cumprimento da ordem de reintegração, impondo ao citado poder público o dever de realocar aqueles que se encontrem na área supostamente invadida, por ocasião, justamente, do Município não ter separado corretamente os lotes e passado tal informação aos donatários, visto que ‘não consta do acordo a forma como o embargante, a embargada e o Município resolveriam a questão dos ocupantes da área que excedia o total doado’.” (id 66178457 - p. 9)
Argumenta que “(...) segundo a legislação, doutrina e posicionamentos jurisprudenciais, o litisconsórcio passivo necessário ulterior e unitário, não é impedido pelo princípio da estabilidade subjetiva da lide, porquanto é matéria de ordem pública relacionada à constituição e desenvolvimento válido e regular no processo (devido processo legal), passível, inclusive, de apreciação de ofício pelo juízo, de forma que pode ser arguido em qualquer momento, desde que antes do trânsito em julgado, sobremodo no presente caso, que cuida de nítido interesse coletivo social”. (id 66178457 - p. 10)
Recurso tempestivo (id 66201992) e preparado (id 66327965).
Sem contrarrazões, conforme id 70529959 -TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, V, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, a controvérsia recursal se refere à suposta violação aos artigos 113, I, 114, 115, I, parágrafo único, e 116, do Código de Processo Civil, em que a Recorrente sustenta que, em razão de parte da área objeto da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pelo Recorrido contra si, te ter sido doada ao Município de Poxoréu-MT, seria o caso de formação de litisconsórcio passivo necessário ulterior, notadamente porque houve a realização de um acordo, do qual participaram o mencionado ente público, a recorrente, a Associação de Moradores de Canaã, e Ari Zanette, ora recorrido, em que restou pactuado que a área doada à municipalidade seria entregue às associações, cada qual com uma quantidade numérica de lotes.
Em argumento à essa alegação, afirma que a necessidade de participação do Município de Poxoréo-MT fica ainda mais evidenciada em virtude da parte final do voto do Desembargador vogal, que condicionou a reintegração ao assentamento, a ser providenciado pelo Estado, ou o Município, dos ocupantes da área.
Nesse contexto, ao contrário do que foi decidido nos Embargos de Declaração de id 60942478, em que se concluiu pela impossibilidade de ingresso do referido Município na lide, em razão da “perpetuatio legitimationis”, a Recorrente assevera que a formação de litisconsórcio necessário posterior excepciona o indigitado princípio da estabilidade subjetiva da demanda.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça